Tribunal: STF
Processo: ARE 1469756
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE OBRA PARTICULAR. TERMO DE APROVAÇÃO OU DE REGULARIZAÇÃO. REQUERIMENTO. REQUISITOS NECESSÁRIOS. LEI MUNICIPAL N. 15.150/2010. DECRETO MUNICIPAL N. 51.771/2010. LEI MUNICIPAL N. 10.334/1987. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 145, § 2°; e 156 da Constituição Federal, e dos princípios da irretroatividade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos arts. 5°, caput e XXXVI; e 145, § 2°, da Constituição da República, bem como dos princípios da legalidade, da irretroatividade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da segurança jurídica.



    III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    V – Agravo ao qual se nega provimento.